Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-90.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Aplicação da Lei 1.521/51 – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Restituição do seguro – Seguradora que integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira - termos do REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP - Sentença reformada – Ação parcialmente procedente

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Aplicação da Lei 1.521/51 – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Restituição do seguro – Seguradora que integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira - termos do REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP - Sentença reformada – Ação parcialmente procedente – Devolução na forma simples – Seguro pago à vista – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001449-
90.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante PATRÍCIA
VIANA DA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45472
APEL.No: 1001449-90.2018.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO
APTE. : PATRÍCIA VIANA DA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Empréstimo consignado Aplicação da Lei 1.521/51
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça

Restituição do seguro Seguradora que integra o mesmo
grupo econômico da instituição financeira - termos do REsp.
1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP - Sentença reformada
Ação parcialmente procedente
Devolução na forma
simples
Seguro pago à vista Recurso parcialmente
provido.*
Trata-se de “ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual c/c repetição do indébito”,
julgada parcialmente procedente em 08.02.2019 pela r.
sentença de fls. 265/269, cujo dispositivo ora se
transcreve: “Ante o exposto e por tudo mais que consta
dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos apresentados à
petição inicial. Julgo extinto o feito nos termos do art.
487, inciso I, do CPC. Sucumbente, condeno a parte autora
ao pagamento da integralidade das despesas processuais,
incluindo honorários advocatícios, os quais fixo em dez
por cento do valor da causa, a teor do artigo 85, § 2o,
do CPC, observados a gratuidade da justiça, se o caso.
Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil. P.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 272/278,
sustentando que o seguro embutido no contrato nunca foi
efetivamente prestado, tendo em vista que não existe
apólice emitida em favor da contratante e que tal serviço
acessório não foi solicitado pela consumidora. Requer a
incidência da taxa de juros contratuais sobre o indébito
e a fixação de honorários advocatícios no mínimo de R$
5.000,00.
Recurso tempestivo, não preparado ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
concessão do benefício da justiça gratuita e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls. 17/19, em 14.03.2016, tendo sido
concedido empréstimo consignado de R$ 2.613,54, a ser
pago em 96 parcelas de R$ 74,00, mediante a taxa de juros
de 2,46%a.m., ou 33,04% a.a., com custo efetivo total de
3,32% a.m. ou 48,75% a.a. Foi cobrado seguro à vista no
valor de R$ 500,00 junto à PAN Seguros S.A.
Ingressou a autora em Juízo visando seja
declarada a nulidade da cláusula contratual referente à
cobrança do seguro bem como a cobrança reflexa dos juros
incidentes sobre tal valor, bem como a devolução dos
valores
cobrados
indevidamente
de
forma
simples,
corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido
de juros de mora de 15 desde a citação.
Em contestação (fls.153/168) a instituição
financeira defendeu a regularidade da contratação e negou
sua imposição, tendo em vista a anuência da consumidora
no momento da celebração do contrato. Refuta a devolução
de qualquer valor de juros a ser restituído à autora.
Acostou apólice às fls. 191.
O presente recurso é apreciado nos termos
do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em
vista a orientação do Resp no 1.061.530/RS, relatora Min.
Nancy
Andrighi,
2a
seção,
unanimidade,
julgado em
22.10.08 e publicado em 10.03.09.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Nota-se que no presente caso, a parte
autora solicita a repetição do indébito relativo à
cobrança da tarifa de seguro, permitindo a aplicação do
aludido dispositivo.
Deve
ser
consignado
que
as
tarifas
reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu
a matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Com relação a imposição de contratação de
seguro
atrelada
ao
financiamento,
observo
que
a
seguradora constante no termo de adesão de fls.169/191
integra
o
mesmo
grupo
econômico
da
instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
financeira. Dessa forma, tendo em vista que a autora
alega venda casada, prontamente negada pelo banco,
entendo que deve se dar ao contrato a interpretação mais
benéfica ao consumidor, de forma que correta a r.
sentença quando decidiu sua devolução.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001449-90.2018.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 45472
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Ante o exposto, a presente demanda deve
ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para afastar a
cobrança relativa ao seguro, no valor de R$ 500,00,
devendo tal valor ser restituído à apelante, na forma
simples, com acréscimo de correção monetária desde o
ajuizamento da ação, e juros de mora a contar da citação.
Sucumbente o réu em parte mínima, deve
arcar a parte autora com o ônus da sucumbência nos termos
da r. sentença, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator